Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-78.2018.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0001201-78.2018.811.0110 - PJE
Recorrente: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A.
Recorrido: REDZURI O TSI EWA ADI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 42428988):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 - Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências, de modo que a inobservância culmina na invalidação da relação jurídica.
2 – Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC.
3 – Não sendo o apelante capaz de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, há de se conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJMT – Apelação Civil no 0001201-78.2018.811.0110, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020. ”
Alega ofensa aos artigos 186 e 595, ambos do Código Civil, uma vez que restou não comprovado os requisitos autorizadores da reparação civil por danos morais e sustenta pela inexistência de ato ilícito no contrato firmado entre as partes, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 45656782).
Sem contrarrazões (ID. 49233986).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 186 do Código Civil, está amparada na assertiva que o alegado dano moral não está comprovado nos autos, de modo que pugna pela reforma do acórdão recorrido, para afastar a condenação pelo suposto dano moral sofrido pela parte Recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“““PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PAR DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar, (...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 595, do Código Civil, a recorrente defende a inexistência de ato ilícito no contrato firmado entre as partes, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO À AUTORA. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Reconsideração.
2. O Tribunal de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, que não se configuraram danos morais em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, porquanto os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova acerca da contratação de empréstimo e a disponibilização do produto ao mutuário. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1555559/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII